Tribunal: TJDFT
Processo: 0738400-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CAPACIDADE FINANCEIRA REDUZIDA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A hipossuficiência é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família
2. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Nesse caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".
3. A Resolução no 271, de 22/05/2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabeleceu como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos, critério este considerado como parâmetro objetivo e suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente.
4. A declaração de hipossuficiência e o contracheque demonstram que o agravante recebe menos do que 5 (cinco) salários mínimos, o que evidencia a sua incapacidade para arcar com as despesas processuais. Conforme análise dos extratos bancários do agravante, verifica-se que, após receber os seus proventos em conta corrente, a parte possui outros empréstimos bancários, o que reduzem ainda mais a sua renda mensal.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça.